Tribunal: TJDFT
Processo: 0754432-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS. DILIGÊNCIAS TÍPICAS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu requerimento de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), diante da ausência de demonstração de esgotamento das diligências típicas de localização patrimonial e da falta de comprovação de utilidade da medida para a satisfação da execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) para localização de bens do executado, diante: (i) da necessidade de comprovação da ineficácia das diligências patrimoniais usuais disponíveis às partes e ao Juízo; e (ii) da utilidade da medida, consideradas as limitações atuais de integração da ferramenta e a ausência de pesquisas prévias por outros sistemas, como o Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec) e a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, exige a prévia demonstração da ineficácia das medidas típicas de localização de bens previstas no Código de Processo Civil. O credor deve adotar todos os meios disponíveis para indicar bens penhoráveis do devedor.
4. A ferramenta possui integração limitada, atualmente restrita à Receita Federal do Brasil, ao Tribunal Superior Eleitoral, à Controladoria-Geral da União, à Agência Nacional de Aviação Civil, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Tribunal Marítimo. Essa limitação reduz a utilidade do sistema quando a parte não esgota previamente as diligências patrimoniais usuais.
5. Os agravantes não comprovam o uso de mecanismos acessíveis às partes, como consultas ao Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec) e à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). Não se admite transferir ao Poder Judiciário a incumbência de localizar bens do devedor.
6. A requisição de informações a órgãos públicos ou privados justifica-se somente quando o credor demonstra a adoção de todas as diligências típicas de busca patrimonial, sem êxito, o que não ocorre no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "O uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) exige demonstração prévia da ineficácia das diligências típicas de localização de bens à disposição das partes."
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.